Tribunal: TJPA
Processo: 0002337-84.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002337-84.2013.8.14.0019
APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: VALTELINO MARQUES SANTANA, NARA SANTOS DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS FACE A ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Preliminar de inépcia da inicial:
Pela análise da exordial, constato que a petição inicial ora analisada não está inserida em nenhuma das hipóteses previstas no
art. 330 do CPC/15.
Os
documentos trazidos com a inicial, mostram-se capazes de comprovar a constituição do direito do autor. Preliminar rejeitada.

II-

A Autora/Apelada apresenta
dorsolombalgia incapacitante associada a radiculopatia de Mid
e ajuizou ação de cobrança visando o pagamento de
120 diárias para Belém, referente ao seu deslocamento do Município de Curuçá para o Município mencionado, para tratamento de saúde.

III-

Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas

IV-

No caso, o autor comprovou que necessitava de Tratamento Fora de Domicílio e também comprovou que realizou o tratamento referente a todas as diárias requeridas, pois juntou aos autos as folhas de evolução, todas devidamente carimbadas e assinadas, que mostram as vezes em que foi até Belém.

V-

Em relação as diárias do TFD,
conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu
.
Outrossim, cabia ao réu demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou que a parte está cobrando por fato que não existiu, o que não ocorreu no caso em tela.

VI-

É obrigação do Ente Público fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas.

VII-

Na hipótese, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento dos valores correspondestes as diárias, a ação de cobrança deve ser acolhida.

VIII-

Quanto ao pagamento de honorários advocatícios,

os § 3º, I, e § 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85, ou seja, a própria lei processual prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e, no presente caso, verifico que o percentual fixado obedeceu aos parâmetros referidos, pelo que deve ser mantido.

IX-
O Juízo a quo condenou o Município de Curuçá ao pagamento
das custas processuais.
Necessidade de exclusão da referida condenação, diante da isenção da Fazenda Pública. Artigo 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

X- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE

APELAÇÃO,
e no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início do julgamento em vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICIPIO DE CURUÇÁ
em face

da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá (fls.68/71), que nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, os autores ajuizaram a supramencionada ação, alegando que o requerente Valtelino Marques Santana é portador de dorsolombalgia incapacitante associada a radiculopatia de Mid (Cid: S320 + M25.5) e que foi inserido no programa de Tratamento Fora de Domicilio – TFD, passando a realizar tratamento

médico em Belém.

Todavia, alegou que no momento em que o Município de Curuçá assumiu a gestão de recursos financeiros de média e alta complexidade, tornou-se inadimplente em certos pagamentos.

Apontou que estão pendentes cerca de 120 (cento e vinte) diárias, tanto da requerente quanto da acompanhante, totalizando o valor de R$ 10.492,80 (dez mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), o que levou ao ajuizamento da ação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença (id. 2254798, pág. 1/5), que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“(...)
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
que
VALTELINO MARQUES SANTANA e NARA SANTOS DE LIMA,
moveram

contra o
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ/PA
, para condenar o Município Réu a pagar a autora a importância de
R$ 10.492,80 (dez mil, quatrocentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)
, que perfazem cerca de 120 (cento e vinte) diárias para Belém/PA.

Determino ainda que seja restabelecido o pagamento de TFD – Tratamento Fora de Domicílio, ao Requerente e sua acompanhante, a partir da data em que tal benefício foi suspenso.

Custas, como de lei, e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o atualizado da condenaço, ambos pelo Município Réu sucumbente”.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, extingo o processo com julgamento de mérito.”

Inconformado, o Município de Curuçá interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (id. 2254801, pág. 1/11), o apelante alega em sede de preliminar a inépcia da inicial, diante da ausência de demonstrativo de débito.

No mérito, alega sobre a ausência de solicitação administrativa para inclusão no programa e inexistência de cobrança administrativa dos valores.

Além disso, afirma que os apelados não fazem jus ao pagamento cobrado, pois não observaram a exigência da Portaria nº 55/1999.

Afirma ainda que o apelado não faz jus ao ressarcimento cobrado, pois não preenche as exigências contidas na Portaria n° 55/1999.

Requer a isenção do pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 15, “g”, da Lei nº 5738/93, bem como a reforma da sentença que condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim requer a reforma da sentença e o provimento do recurso.

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 2260227, pág. 1).

A apelada apresentou contrarrazões (id. 2254803, pág. 1), pugnando, em síntese, o improvimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parece (id. 2597377, pág. 1/6), manifestando-se pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente,
em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/15, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da nova lei processual.

Havendo preliminares, passo a saná-las.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O apelante alega em sede de preliminar a inépcia da inicial, diante da ausência de demonstrativo de débito.

Da análise dos autos, atesta-se que não assiste razão o apelante, eis que
o art. 330 do CPC/15 traz as hipóteses de inépcia da inicial,
in verbis
:

“Art.330. A petição inicial será indeferida:

I - quando for inepta

II- a parte for manifestamente ilegítima

III – o autor carecer de interesse processual

IV- não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321

§ 1º
Considera-se inepta a petição inicial quando:

I
- lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II
- o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III
- da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV
- contiver pedidos incompatíveis entre si.

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º
Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.
”

Pela análise da exordial, constato que a petição inicial ora analisada não está inserida em nenhuma das hipóteses supramencionadas.

Constato, ainda, que claramente há pedido e causa de pedir, os fatos estão narrados de forma clara e expressa, tanto que propiciou ao réu ampla defesa, apresentando densa peça contestatória. Além do mais, não há que se falar em pedido indeterminado e incompatíveis entre si.

Ademais, se fez acompanhado dos documentos necessários a conduzir a pretensão posta em juízo, não sendo obstáculo algum a ausência de demonstrativo de débito, visto que os
documentos trazidos com a inicial, mostram-se capazes de comprovar a constituição do direito dos autores.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

MÉRITO

Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pelos autores, visando a cobrança de diárias do Tratamento Fora de Domicílio – TFD.

Pois bem. Antes de mais nada, é necessário tecer alguns comentários sobre o ônus da prova.

Como é cediço, no direito, o ônus da prova incumbe a quem alega, isto é, ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Nesse diapasão, entendo que o Município requerido não se desincumbiu de provar o pagamento dos valores referentes as diárias requeridas e, por conseguinte, demonstrar a inexistência do direito pleiteado pelos autores.

Em contrapartida, pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da menor ao tratamento médico prescrito por profissional da saúde, e por conseguinte, inegável seu direito ao recebimento das diárias do TFD. Vejamos.

O Tratamento Fora do Domicílio - TFD está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela Portaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual.

O art. 4º da citada portaria é taxativo quanto a abrangência e cobertura do Tratamento aos pacientes e seus acompanhantes,
in verbis
:

Art. 4º - As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado.

Destaca-se que, uma vez incluídos no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), torna-se obrigação do Ente Federativo custear o transporte, a alimentação e as diárias de hospedagem do menor e de um responsável, como parte da assistência integral à saúde que é sua responsabilidade
.

No presente caso, o apelante alega que não há nenhuma comprovação de que o Município deve a quantia pleiteada e tampouco de que o Tratamento Fora de Domicílio fora suspenso, de modo que não há qualquer documento que autorize o Poder Público a efetuar o pagamento.

Entretanto, manejando o caderno processual, observa-se que, contrariamente do que argumenta o apelante, é possível constatar que a apelada necessitava de Tratamento Fora de Domicílio (id. 2254779, pág. 24/25). É fato comprovado também que a mesma realizou o tratamento referente a todas as diárias requeridas, pois juntou aos autos as folhas de evolução, todas devidamente carimbadas e assinadas, que mostram as vezes em que foi até Belém (id. 2254779, pág. 26/40).

Em relação as diárias do TFD,
conforme o art. 373, CPC/15, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que não é possível a comprovação pela parte autora de valores que não recebeu, pois
estamos diante do que se denomina de Prova Diabólica, que nada mais é do que a impossibilidade ou dificuldade de ser provar a veracidade de um fato negativo, no caso, o não recebimento das diárias.

Outrossim, cabia ao réu, ora apelante, demonstrar que efetivamente pagou os valores cobrados ou que a parte está cobrando por fato que não existiu, o que não ocorreu no caso em tela.

Diante da situação fática posta, resta evidente que cabe ao Estado
lato sensu
, na forma do preconizado no artigo 196 e art. 197 ambos da CF, a fixação de políticas sociais e econômicas que visem redução do risco de doença e outros agravos, bem como a garantia do acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, restando o direito, outrossim, intimamente ligado ao direito à vida, previsto no art. 5º da CF.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como um direito social, ao passo que o artigo 196º, preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida.

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Município requerido do dever referente ao pagamento das diárias solicitadas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA. TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO TERIA PREENCHIDO OS REQUISITOS PREVISTOS NA PORTARIA SAS N.º 55/99 PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (AJUDA DE CUSTO). AUTORIZAÇÃO DO ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. PAGAMENTO, INCLUSIVE, DE DETERMINADAS DIÁRIAS. PRERROGATIVAS QUE EXIMEM O PACIENTE DE APRESENTAR QUALQUER OUTRA COMPROVAÇÃO ACERCA DE SEUS GASTOS. BENESSE DEVIDA.
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

Comprovada a necessidade de realização de tratamento médico pelo sistema único de saúde fora do domicílio do paciente, impõe-se o pagamento, pelo Estado, das despesas de transporte e estadia"
(TJSC, Apelação cível n. 2007.005684-0, de Araranguá. Relator: Des. Luiz Cézar Medeiros). (AC n. 2011.001564-1, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 27.9.2011)

CIVIL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - DIÁRIAS.

É obrigação de o Estado fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa" Tratamento Fora do Domicílio - TFD "e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. Comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento, deve ser acolhido o pedido de cobrança.
[...] (AC n. 2010.064579-5, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 2.8.2011)

Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida ou fazer prevalecer um interesse financeiro e secundário do Ente Federativo, deve-se priorizar o respeito indeclinável à vida.

Dessa forma, resta inegável o direito do autor ao pagamento das diárias pleiteadas, devendo ser mantida a sentença proferida.

CUSTAS PROCESSUAIS

Verifica-se que o juiz de piso condenou o Município de Curuçá ao pagamento de custas processuais, no entanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas, por força no disposto no artigo 15, alínea g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Desse modo, imperiosa a reforma da sentença com relação a condenação da apelante ao pagamento de custas processuais.

Por fim, o apelante sustenta, ainda, a necessidade de reformar a sentença em relação à aplicação dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Quanto ao pagamento de honorários advocatícios,

os § 3º, I, e § 4º, III, do art. 85 do CPC/2015, prevê que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV do § 2º do art. 85, ou seja, a própria lei processual prevê a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários e, no presente caso, verifico que o percentual fixado obedeceu aos parâmetros referidos, pelo que deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para somente determinar a exclusão da condenação do Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/03/2021